Tribunal: TJBA
Processo: 8086927-77.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8086927-77.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: PADARIA SILVA NASCIMENTO LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Direito tributário e processual civil, apelação cível, execução fiscal, taxa de fiscalização do funcionamento (TFF), empresa com registro ativo na junta comercial, extinção do processo de ofício, impossibilidade, presunção de ocorrência do fato gerador, provimento do recurso. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, em execução fiscal para cobrança de TFF , extinguiu o processo de ofício com base em presunção de inatividade do contribuinte. A questão consiste em definir a legalidade da extinção da execução quando o contribuinte, embora supostamente inativo, mantém seu registro empresarial ativo na junta comercial e não solicita a baixa cadastral. A manutenção do registro ativo, sem comunicação de encerramento das atividades ao Fisco, gera a presunção de continuidade da atividade empresarial e da ocorrência do fato gerador da taxa. Conforme o código tributário municipal, é obrigação do sujeito passivo requerer a baixa de sua inscrição, sendo o cancelamento de ofício pelo Fisco uma faculdade, e não um dever que anule os créditos tributários regularmente constituídos. A sentença que extingue a execução com base em presunção de inatividade, contrariada pela prova de registro ativo, ofende a presunção de liquidez e certeza da certidão de dívida ativa. Recurso de apelação a que se dá provimento para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8086927-77.2021.8.05.0001, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e, apelado, PADARIA SILVA NASCIMENTO LTDA – ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento à apelação do MUNICÍPIO DE SALVADOR. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA